Tribunal: TCU
Processo: 036.697/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação constituída com o objetivo de apreciar resposta à oitiva apresentada por empresa em face das evidências de fraude às licitações conduzidas para a realização das obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada para a oitiva da Skanska Brasil Ltda. por força do Acórdão 2.238/2018 prolatado pelo Plenário do TCU, no âmbito do TC Processo 029.988/2017-9 , em face das evidências de fraudes às licitações conduzidas pela Petrobras para a realização das obras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) a partir da celebração dos Contratos CT-101, CT-111 e CT-112; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, rejeitando as justificativas apresentadas pela Skanska Brasil Ltda.; 9.2. declarar a inidoneidade da Skanska Brasil Ltda. para participar de licitação na administração federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios a partir da aplicação de recursos federais, durante o período de 1 (um) ano, nos termos do art. 46 da Lei no 8.443, de 1992; 9.3. determinar que, no prazo de até 15 (quinze) dias, a Controladoria-Geral da União adote as providências cabíveis para o efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão; 9.4. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.4.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Skanska Brasil Ltda., à Força-Tarefa do Ministério Público Federal junto à Operação Lava-Jato no Paraná, à Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União junto à Operação Lava-Jato no Paraná, ao juízo federal na 13a Vara Federal de Curitiba - PR, à Controladoria-Geral da União (CGU), à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade da Petrobras e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), para ciência e eventuais providências; e 9.4.2. promova o definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 011.856/2017-3 .